Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇO. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão no julgado a respeito da análise das normas de proteção ao consumidor, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a pertinência da aplicação da inversão do ônus da prova e eventual falha na prestação do serviço que pudesse ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Reconhece-se a relação de consumo, porém, não se aplica a inversão do ônus probatório, uma vez que o Réu/Embargado cumpriu com o seu ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
6. Não houve imputação de prova negativa à Embargante, porquanto ficou evidente a relação jurídica firmada entre as partes. Cabia à Embargante, demonstrar ao mínimo eventual contestação administrativa dos lançamentos do cartão de crédito.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Comprovada a relação jurídica, a ausência de qualquer elemento de fraude, de abuso das normas consumeristas e de falha no dever de informação afasta eventual responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – da Embargada.